Tribunal: CARF
Processo: 16682.904947/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904947/2012-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Embargante
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para maior esclarecimento
da decisão.
Embargos Acolhidos em Parte, sem Efeitos Infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a redação
do penúltimo parágrafo do acórdão embargado, de modo a conferir maior coerência com a
decisão prolatada.

(documento assinado digitalmente)
Flavio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904947/2012-41
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904947/2012-41

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3302-008.226,
que, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2010
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS
QUE
SUSTENTEM
A
ALTERAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos
documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado, como no
caso de despachos eletrônicos, quando o contribuinte deve, no mínimo, produzir um
indício de prova dos créditos, todavia o último momento a juntar provas é quando da
apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para o deslinde de questão controversa, não se justificando a sua
realização quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da
livre convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios, a saber:
a) Omissão quanto à apreciação das razões e documentos apresentados pela
embargante para justificar seu direito ao crédito decorrente da reclassificação das receitas e para
afastar os fundamentos do acórdão da Delegacia de Julgamento para negar seu direito de crédito,
uma vez que a decisão embargada alegou genericamente a ausência de provas, sem contudo
emitir juízo de valor sobre os documentos acostados; e
b) Omissão quanto à manifestação sobre o pedido de diligência realizado pela
embargante, caso o julgador entendesse que as provas já juntadas não seriam suficientes
comprovar seu direito de crédito.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte foram admitidos parcialmente, tão somente para sanar a contradição contida no
penúltimo parágrafo do voto acerca da afirmação de que não houve apresentação de qualquer
documento em manifestação de inconformidade ou em recurso voluntário e os fundamentos
anteriores aduzidos no voto, bem como em relação aos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904947/2012-41

Tem razão em parte a embargante.
Quanto à alegação de omissão das razões e documentos apresentados pela
embargante para justificar o direito postulado, sem o respectivo juízo de valor sobre os
documentos acostados, a decisão fundamentou que a DRJ havia decidido pela necessidade de
apresentação de documentos fiscais e contábeis, o que não foi apresentado no recurso em
comento, razão pela qual foi declarada a preclusão para entrega de provas em sede recursal.
Contudo, conforme já mencionado no despacho de admissibilidade, o penúltimo
parágrafo do acórdão embargado necessita de um melhor esclarecimento, uma vez que a
embargante apresentou na manifestação de inconformidade os seguintes documentos: DCTFs,
DARFs, PERD/COMP e DACON. Na fase do recurso juntou aos autos: planilha de apuração, o
Projeto de Gestão do Desempenho, Contrato de Prestação de Serviços, Proposta Técnica.
Destarte, fica sugerido o seguinte texto para correção: “Contudo, como a
Recorrente não apresentou qualquer documento hábil que servisse como indício de prova, nem
prova dos créditos pleiteados, quando da apresentação da Manifestação de Conformidade,
entende-se precluso o direito de fazer, inclusive excepcionalmente no Recurso Voluntário, o que
também não ocorreu, impedindo que este Colegiado aprecie a sua pretensão, por falta de provas,
especialmente no caso que o ônus incide sobre quem alega.”
No caso da possível omissão quanto à manifestação sobre o pedido de diligência
realizado pela embargante, conforme já mencionado no despacho de admissibilidade, a presente
alegação não se sustenta, uma vez que a decisão embargada negou expressamente a realização de
diligência, por entender que “a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.”
Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, para
esclarecimento do alcance da decisão.
Diante do exposto, voto por acolher em parte os presentes embargos, apenas para
corrigir a redação do penúltimo parágrafo do acórdão embargado. Esclareço, outrossim, que a
presente decisão não produz quaisquer efeitos infringentes, servindo unicamente para conferir
maior coerência com a decisão prolatada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.939 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904947/2012-41

Fl. 682
DF CARF MF
Original